Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708327-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDY RAIMOND PENNA AGRAVADO: HELEN APARECIDA PORTO NASCENTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDY RAIMOND PENNA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719530-76.2020.8.07.0001, indeferiu pedido formulado na impugnação apresentada pelo ora agravante. Argumenta, em preliminar, nulidade da decisão hostilizada, considerando que a exequente, ora agravada, não requereu o bloqueio eletrônico de seus ativos financeiros, de modo que a efetivação de ofício de tal medida configura julgamento extra petita pelo juízo singular. Defende que a condenação solidária dos executados ao pagamento da verba de sucumbência não se mostra medida escorreita nos moldes do art. 275 do Código Civil. Pontua que o acórdão que majorou os honorários advocatícios foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, o que atrai a regra geral no sentido de que a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação principal; e os juros de mora a partir da intimação do executado para pagamento voluntário da dívida, iniciado o cumprimento de sentença. Defende que os juros de mora, inclusive, o seu percentual, e correção monetária, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser estabelecidos ou modificados de ofício, sem que se caracterize ofensa a coisa julgada. Assevera que a jurisprudência perfilha no sentido de que à hipótese dos autos deve ser aplicada a taxa SELIC. Ressalta que a “correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação principal e, após a intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, passe a incidir apenas os juros na ordem da taxa SELIC, e sem correção monetária, sem prejuízo da observação da responsabilidade somente pela metade do débito”. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requerem o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão hostilizada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão e, subsidiariamente, seja determinado ao juízo singular que se manifeste expressamente sobre os pontos trazidos no bojo dos embargos de declaração. Preparo ID 24238219. Intimado acerca do conhecimento parcial do recurso por preclusão, o agravante atravessa petição de ID 24867918. É o relatório. D E C I D O. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Transcrevo a decisão agravada (ID 82006907, autos de origem): Trata-se de impugnação apresentada por WANDY RAIMOND PENNA, onde questiona a existência de excesso de execução. Argumenta que o marco inicial para a incidência de juros moratórios é a data da intimação para o cumprimento da obrigação e que após a intimação deve incidir a taxa SELIC. A parte credora refuta o pedido formulado. Houve a realização de Bacenjud e a constrição da quantia de R$ 15.367,59 É o breve relatório. DECIDO. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. O título executivo judicial é lastreado nas decisões proferidas no bojo do processo no 2016.01.1.062291-9. A sentença deste Juízo possui a seguinte parte dispositiva: DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DESCONSTITUO o ato de penhora sobre o bem situado na Quadra 56, Lote no. 16, Bloco "A", Apto. 507, Setor Central, Gama/DF em favor da embargante, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do NCPC. Arcarão os embargados, solidariamente, com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, o que implica numa condenação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação, ou seja, 06.06.2016 (art. 85, § 2o, do CPC) e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16o, do CPC). Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos do cumprimento de sentença no 1998.01.1.007861-2. Após o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Brasília - DF, 30 de novembro de 2016. Houve recurso de apelação e o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu a seguinte decisão: Ante o exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença vergastada. Por fim, diante da nova sistemática processual, considerando o trabalho despendido no grau recursal, e sem desconsiderar a solidariedade imposta pelo sentenciante, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu apelante de 10 % (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o atualizado da causa, tornando-os definitivos. É como voto. Apesar da oferta de recurso especial, o mesmo não foi conhecido e a decisão transitou em julgado. Ora, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Como dito acima, o procedimento de cumprimento de sentença visa a promover tão somente a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial. Ocorre que os dois pontos questionados na impugnação, marco inicial da incidência dos juros e o percentual dos juros estão devidamente abarcados pela coisa julgada, ou seja, estão delineados no título exequendo. Assim, não há como sequer apreciar os pedidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na impugnação. Intimem-se as partes. Promova a credora o andamento do feito Opostos aclaratórios pelo ora agravante, a decisão de ID 84272104, nos autos de origem, os rejeitou, nos termos seguintes: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em face da decisão de ID 82006907. Dispõe o embargante que a decisão contém omissões e contradições no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Em que pesem os argumentos articulados, é forçoso reconhecer que o arrazoado visa a revolver matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Destaco, ainda, que, ao contrário do que sustenta o embargante, há, sim, nos autos pedido expresso de penhora eletrônica, conforme se verifica da petição de ID 79752797 - Pág. 4. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte requerida, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se. Defende o executado, ora agravante, preliminarmente, vício de julgamento extra petita, sob o argumento de que o juízo singular determinou de ofício o bloqueio eletrônico de seus ativos financeiros; no mérito aduz o excesso de execução, sob o argumento de que o marco inicial para a incidência de juros moratórios é a data da intimação para o cumprimento da obrigação e que após a intimação deve incidir a taxa SELIC. Sustenta, ainda, que não se mostra cabível a solidariedade imposta. Sem razão. 1. JULGAMENTO EXTRA PETITA Conforme relatado, o agravante alega, preliminarmente, vício de julgamento extra petita, sob o argumento de que o juízo singular determinou de ofício o bloqueio eletrônico de seus ativos financeiros. Da leitura do caderno processual, resta evidente que o deferimento da diligência junto ao sistema SISBAJUD e o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis, foi determinada pela decisão interlocutória de ID 79783730 (autos de origem) proferida em 07 de janeiro de 22021. Contudo, contra a decisão interlocutória proferida em janeiro do ano corrente não se opôs o executado, ora agravante, pelas vias recursais próprias, de forma que, não havendo impugnação oportuna, com apresentação de agravo, resta configurada a preclusão do seu direito. Diz o Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Neste viés, deixando o executado, ora agravante, transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso devido, evidente é ocorrência da preclusão temporal consubstanciada no art. 223 do Código de Processo Civil Transcrevo seu teor: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A propósito, vale lembrar que, conforme leciona Fredie Didier Jr., a preclusão temporal “consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno” (In Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2013, p. 331). Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Não pode a parte, após perder o prazo legal para impugnar a decisão judicial, simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer o prazo já precluso. Fixada nessa premissa, a inexistência de insurgência oportuna por parte do executado, ora agravado, a despeito de devidamente intimado, ensejou a concordância tácita quanto aos quesitos trazidos à baila, de forma que é inequívoca a preclusão quanto à faculdade de impugná-los. Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Inexistindo tal demonstração, impõe-se o afastamento da multa aplicada aos Executados por litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC). Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1320278, 07401008620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). (...) 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1251305, 00145670820168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo o executado, ora agravante se mantido inerte quando da prolação da decisão interlocutória que deferiu o bloqueio dos seus ativos financeiros, julgo incontestável a preclusão temporal, sendo incabível, pois, alterar a decisão, tal qual pretende o ora agravante Nesse passo, tal preliminar de julgamento extra petita não merece conhecimento. CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. 2. EXCESSO DE EXECUÇÃO Sustenta a parte agravante a ocorrência de excesso de execução, alegando que os juros de mora incidem deste a data da intimação para o cumprimento da obrigação e que após a intimação deve incidir a taxa SELIC. Afirma, ainda, que não se mostra cabível a solidariedade imposta. Tem-se que título executivo judicial é lastreado nas decisões proferidas no bojo do processo no 2016.01.1.062291-9 e as questões em epígrafe já foram definitivamente decididas em sentença transitada em julgado em 10/05/2019, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada quanto aos pontos, de modo que qualquer alteração ofenderia à segurança jurídica. Transcrevo: DO DISPOSITIVO [...] Arcarão os embargados, solidariamente, com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, o que implica numa condenação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação, ou seja, 06.06.2016 (art. 85, § 2o, do CPC) e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16o, do CPC). Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos do cumprimento de sentença no 1998.01.1.007861-2. Após o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Ou seja, no caso específico dos autos, a sentença transitada em julgado condenou os embargados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante; e determinou que valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, de forma que no Cumprimento de Sentença a correção monetária e juros de mora devem estar alinhados à condenação havida, sob pena de afronta à segurança jurídica. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, considerando que nova discussão acerca do tema resta preclusa, e nova discussão ofenderia à coisa julgada; e considerando que o cumprimento de sentença promove tão apenas a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial, incabível a alteração da solidariedade imposta, do marco inicial da incidência dos juros e o percentual dos juros como pretende o executado, ora agravante, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica, ainda que se tratem estes últimos pontos de questões de ordem pública cognoscíveis de ofício, já que julgadas e não impugnadas em momento oportuno restam preclusas. Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. REDISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, analisando especificamente a tese de ofensa à coisa julgada, encontra-se preclusa a reanálise da matéria, ainda que sob a justificativa de pedido de chamamento do feito à ordem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1327127, 07435409020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO. COISA JULGADA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a apelação visa rediscutir matéria decidida anteriormente e da qual não foi interposto o competente recurso. Considerando que a decadência é questão de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, quando rechaçada por decisão interlocutória, esta deve ser prontamente impugnada mediante agravo de instrumento, consoante artigo 1.015, inciso II, da referida norma, sob pena de ocorrência de coisa julgada e impossibilidade de debate em eventual recurso de apelação. A possibilidade de suscitar matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição não permite a reanálise de questão acobertada pela coisa julgada. (Acórdão 1311314, 07109475520188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre salientar que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todos os fundamentos trazidos pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu no caso em tela. Ademais, expostas as razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, não pode a parte, por ter tido o seu pleito inicial julgado improcedente, requerer que o Tribunal determine ao juízo singular que analise todas as questões postas. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 15 de abril de 2021 17:59:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador